Tribunal: TJSP
Processo: 2034239-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pleito de atualização do cálculo das penas para posterior análise de benefícios – Cálculo das penas homologado na origem – Perda do objeto - Excesso de prazo para análise de pedido de progressão de regime - Pleito indeferido pelo MM. Juízo de origem – Perda do objeto - Excesso de prazo para análise de pedido de remição – Não ocorrência - Pleito que está

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pleito de atualização do cálculo das penas para posterior análise de benefícios – Cálculo das penas homologado na origem – Perda do objeto - Excesso de prazo para análise de pedido de progressão de regime - Pleito indeferido pelo MM. Juízo de origem – Perda do objeto - Excesso de prazo para análise de pedido de remição – Não ocorrência - Pleito que está prestes a ser apreciado - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.